Tribunal: TJSP
Processo: 2068663-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu o pedido para realização de cirurgia plástica reparadora em sede de tutela de urgência. Ausência dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do CPC. Urgência não demonstrada. atuais condições de saúde da paciente não autorizam a realização do procedimento cirúrgico. Pleito que demanda melhor análise sob o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu o pedido para realização de cirurgia plástica reparadora em sede de tutela de urgência. Ausência dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do CPC. Urgência não demonstrada. atuais condições de saúde da paciente não autorizam a realização do procedimento cirúrgico. Pleito que demanda melhor análise sob o crivo do contraditório. Matéria afetada pelo STJ, que determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema 1069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP). Decisão reformada. Recurso provido.